Tribunal: TJDFT
Processo: 0713936-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão que conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte, deu-lhe provimento para afastar a declaração de nulidade do “Termo de confissão de dívida e outras avenças”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade no acórdão acerca da base de cálculo dos honorários sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se o acórdão se pronunciou de forma clara e precisa acerca do objeto recursal, concluindo em coerência com a fundamentação, de forma a permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas, encontra-se descaracterizada a obscuridade apontada pela parte embargante.
4. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso, sem que estejam presentes os vícios apontados, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.